Tribunal: TJSP
Processo: 1012794-49.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LOTEAMENTO. Apelação de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés. Afastamento. Responsabilidade solidária dos agentes que participam da cadeia de fornecimento (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC). Contrato timbrado com o logotipo da empresa cuja ilegitimidade se pretende reconhecer. Mérito. Responsabilidade das requeridas pelo desmembramento e

Ementa:
LOTEAMENTO. Apelação de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés. Afastamento. Responsabilidade solidária dos agentes que participam da cadeia de fornecimento (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC). Contrato timbrado com o logotipo da empresa cuja ilegitimidade se pretende reconhecer. Mérito. Responsabilidade das requeridas pelo desmembramento e individualização da matrícula do lote adquirido pela requerente. Procedimentos administrativos burocráticos que estão contemplados na atividade empresarial, sem possibilidade de repasse do risco ao consumidor. Exegese da Súmula 161 do TJSP. Danos morais. Ocorrência. Adquirente que permaneceu mais de 7 anos sem poder usufruir plenamente da propriedade do imóvel, formalmente irregular. Adequação do importe arbitrado na Instância de piso, correspondente a R$10.000,00. Atendimento à natureza compensatória e ao caráter sancionatório desta espécie de reparação. Multa diária fixada em R$1.000,00 por dia de descumprimento da obrigação, a incidir após o prazo de 60 dias concedido para outorga da escritura, contado da regularização do bem junto aos órgãos públicos e Cartório de Registro de Imóveis. Pedido para que as rés arquem com as custas e emolumentos que constitui inovação em sede recursal. Prática vedada pela legislação (arts. 141, 329 e 492, CPC). Litigância de má-fé alegada pela autora em contrarrazões. Rejeição. Rés que comprovaram o protocolo do processo de desmembramento junto à Municipalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% do valor total da condenação (art. 85, §2o e 11, CPC). RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
1/10
Registro: 2020.0000613427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012794-49.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes/apelados
PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA e GSP
LOTEADORA LTDA, é apelada/apelante EUNICE MACHADO COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso das Rés, PROVIDO, em parte o da Autora. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
2/10
VOTO No: 44.939
Apelação Cível No 1012794-49.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
Aptes/Apdos: Parque São Bento Empreendimentos Imobiliario Ltda e Gsp Loteadora
Ltda
Apelado/Apelante: Eunice Machado Costa
LOTEAMENTO. Apelação de ambas as partes. Preliminar de
ilegitimidade
passiva
suscitada
pelas
rés.
Afastamento.
Responsabilidade solidária dos agentes que participam da cadeia
de fornecimento (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do
CDC). Contrato timbrado com o logotipo da empresa cuja
ilegitimidade se pretende reconhecer. Mérito. Responsabilidade
das requeridas pelo desmembramento e individualização da
matrícula do lote adquirido pela requerente. Procedimentos
administrativos burocráticos que estão contemplados na
atividade empresarial, sem possibilidade de repasse do risco ao
consumidor. Exegese da Súmula 161 do TJSP. Danos morais.
Ocorrência. Adquirente que permaneceu mais de 7 anos sem
poder
usufruir
plenamente
da
propriedade
do
imóvel,
formalmente irregular. Adequação do importe arbitrado na
Instância de piso, correspondente a R$10.000,00. Atendimento à
natureza compensatória e ao caráter sancionatório desta espécie
de reparação. Multa diária fixada em R$1.000,00 por dia de
descumprimento da obrigação, a incidir após o prazo de 60 dias
concedido para outorga da escritura, contado da regularização
do bem junto aos órgãos públicos e Cartório de Registro de
Imóveis. Pedido para que as rés arquem com as custas e
emolumentos que constitui inovação em sede recursal. Prática
vedada pela legislação (arts. 141, 329 e 492, CPC). Litigância de
má-fé alegada pela autora em contrarrazões. Rejeição. Rés que
comprovaram o protocolo do processo de desmembramento junto
à Municipalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais
majorados para 20% do valor total da condenação (art. 85, §2o e
11, CPC). RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO, PROVIDO EM
PARTE O DA AUTORA.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedidos de
adjudicação compulsória e indenização por danos morais ajuizada por EUNICE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
3/10
MACHADO COSTA em face de PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
GSP
LOTEADORA
LTDA.,
julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 170/175, da lavra do i.
magistrado Mateus Veloso Rodrigues Filho, de relatório adotado.
Apelam as partes.
Alegam as rés, em preliminar, ilegitimidade da GSP
Loteadora Ltda. para compor o polo passivo da lide, já que não tem qualquer relação
contratual com a parte adversa e, embora seja sócia da empresa Parque São Bento
Empreendimentos Imobiliários Ltda., não houve desconsideração da personalidade
jurídica apta a afetá-la. No mérito, afirmam que o desmembramento do loteamento e
a individualização da matrícula dependem de procedimentos burocráticos da
Prefeitura de Sorocaba e do Cartório de Registro de Imóveis, os quais ensejam a
concessão de um prazo mínimo de 120 dias. Sustentam, ainda, a inocorrência de
danos morais, requerendo o afastamento da indenização ou, subsidiariamente, sua
redução (fls. 191/202).
Já a autora adesivamente pede a majoração da
indenização arbitrada, a fixação de astreintes para forçar o devedor a cumprir a
obrigação de fazer determinada no decisum, a responsabilização da parte contrária
pelas custas e emolumentos com a escritura pública e a alteração da base de cálculo
dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 207/218).
A requerente apresentou contrarrazões às fls. 219/228,
com alegação de litigância de má-fé decorrente da ausência de comprovação de
acionamento dos órgãos públicos para regularização do loteamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
4/10
Já as requeridas responderam o recurso adesivo às fls.
231/243, aduzindo inovação no que tange ao pedido de condenação pelas custas e
emolumentos com a escritura pública.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
Afasta-se, de saída, a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelas rés.
Tratando-se de relação de consumo, todas as empresas
que participam da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis perante o
consumidor, que pode se voltar contra qualquer uma delas, isoladamente ou em
conjunto, para requerer o adimplemento do negócio jurídico (arts. 7o, parágrafo
único, 18 e 19, CDC).
Como consta em precedente do STJ, “1. A melhor
exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da
introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por
eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a
responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC
materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé,
cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos
ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do
consumidor, participem da cadeia de fornecimento” (STJ, REsp 1077911/SP, 3a
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/10/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
5/10
Apresentando-se as empresas Parque São Bento
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e GSP Loteadora Ltda. de forma conjunta
perante o adquirente, não podem se valer da estrutura empresarial para se escusarem
de eventuais avarias decorrentes da atividade desenvolvida. A composição das
sociedades não pode servir de obstáculo para a análise das pretensões autorais, dada
a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor em juízo.
Vale dizer, ainda, que o logo da GSP consta do contrato
firmado entre as partes, o que, por si só, é suficiente para que seja responsabilizada
pelo inadimplemento negocial.
Passa-se, assim, à análise do mérito dos recursos, a
serem apreciados conjuntamente.
O principal ponto controvertido da ação gira em torno da
responsabilidade das empresas pelo desmembramento do loteamento e
individualização da matrícula, diligências que, por não terem sido promovidas,
impediram a outorga da escritura pública definitiva e o pleno desfrute da
propriedade do bem.
Não há dúvida de que tais providências devem ser
imputadas às fornecedoras, tendo em vista que o objeto da negociação original é o
domínio integral do lote e da documentação a ele relativa.
A burocracia inerente a procedimentos administrativos
de órgãos públicos, incluindo o trâmite perante o Cartório de Registro de Imóveis
para formalização da transferência da unidade comercializada, está contemplada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
6/10
atividade empresarial desempenhada pelas requerentes, cujo risco não pode ser
repassado ao consumidor. Deve-se haver um planejamento prévio a fim de que toda
a informação inerente à relação firmada seja disponibilizada aos envolvidos, sem
possibilidade de que dificuldades posteriores constituam óbice à performance
inicialmente assegurada.
Este E. Tribunal sumulou posicionamento segundo o
qual entraves administrativos ou embargos do empreendimento não excluem a
responsabilidade da empresa pela conclusão das obras, não surtindo qualquer efeito
perante o adquirente. Nesse sentido: “Súmula 161: Não constitui hipótese de caso
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de
obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao
compromissário adquirente”.
Bem por isso, não há de ser contestado o dever das
empresas rés de promoverem o desmembramento e a individualização do imóvel
para que as obrigações contratuais sejam devidamente adimplidas, sem que possam
repassar a terceiros a exemplo da Prefeitura de Sorocaba e do Cartório de Registro
de Imóveis a responsabilidade pela inexecução do negócio na forma originalmente
acordada.
Deve-se dizer, ainda, que a compra do lote ocorreu há
mais de 7 anos, sendo inimaginável que os trâmites administrativos tenham
impedido a regularização durante todo este tempo. Na realidade, o documento
acostado à fl. 160 demonstra que o pedido de desmembramento foi protocolado em
18.09.2018, 5 meses após o ajuizamento da ação, comprovando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
7/10
inadimplemento deriva exclusivamente da morosidade das requeridas no
acionamento dos órgãos públicos para a satisfação integral das obrigações
assumidas.
A alegação de que haveria necessidade de um prazo
mínimo de 120 dias não é balizada por qualquer espécie de prova, motivo pelo qual
não serve como parâmetro para a reforma da decisão proferida em Primeiro Grau.
No que tange aos danos morais, por mais que esta
Relatoria venha se pronunciando contra o arbitramento de indenização embasada em
mero inadimplemento contratual, quando não há interferência na vida pessoal do
requerente ou prejuízo efetivo aos seus direitos da personalidade, este caso merece
desfecho distinto.
A requerida passou mais de 7 anos sem poder usufruir
completamente do lote adquirido, estando impedida de construir ou de se mudar
para o local em decorrência da ilicitude praticada, situação que ultrapassa o mero
descumprimento obrigacional e é capaz de gerar dano moral ressarcível.
Conforme bem salientou o i. magistrado de piso:
“Considera-se dano moral quando uma pessoa se acha
afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua honra, na
sua privacidade, intimidade, nome ou em seu próprio corpo físico.
De fato, houve um dano à autora, pois teve que se
socorrer do Judiciário para que pudesse garantir seu direito de propriedade, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
8/10
como compelir as requeridas a agirem de acordo com a previsão contratual.
Ressalte-se que por mais de seus anos a autora esteve
impedida de transferir para si a propriedade do bem por inércia das requeridas, o
que gera consequência que ultrapassa o mero aborrecimento” (fls. 173/174).
Considerando as peculiaridades deste caso concreto, os
parâmetros para a fixação desta espécie de reparação e a vedação ao enriquecimento
sem causa, a indenização deve ser mantida em R$10.000,00 (dez mil reais),
atendendo à natureza compensatória e ao caráter sancionatório inerente a esta
modalidade indenizatória.
No que diz respeito ao pedido de astreintes para
compelir o cumprimento da obrigação de fazer, foi concedido um prazo de 60 dias
para a outorga da escritura após a regularização do lote (desmembramento e
individualização da matrícula).
O prazo é suficiente para a consumação do ato,
principalmente se levado em consideração o longo período em que a irregularidade
persistiu. Deve haver a imposição de multa pecuniária diária em caso de
descumprimento, a ser fixada em R$1.000,00 (mil reais), já que o intuito do
montante é justamente coagir o devedor ao adimplemento obrigacional.
Há de se ter em mente que, como já iniciado o
procedimento administrativo junto à Municipalidade, a multa só deverá incidir em
momento posterior, visando à efetivação da escritura pública. A inércia das
requeridas já foi contemplada pela indenização por danos morais, não podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
9/10
novamente prejudicada pelo tempo em que os órgãos públicos levam para a análise,
a não ser que fique comprovada a negligência na condução do caso, o que, se
ocorrer, deve ser invocado pela via adequada.
Por fim, o pleito da autora para que as rés arquem com
as custas e os emolumentos relativos à escritura constitui inovação em sede recursal,
prática vedada pela legislação. Entendimento contrário provocaria rompimento de
postulados de fundamental importância no sistema jurídico, como o contraditório, a
ampla defesa, a segurança jurídica e a adstrição.
De acordo com o artigo 141 do Código de Processo
Civil, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da
parte”. Na mesma linha, estabelece o artigo 492: “É vedado ao juiz proferir decisão
de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Sendo assim, a condenação pretendida, sem pedido
expresso formulado em tempo hábil (art. 329, CPC), implicaria em julgamento
“extra petita”, proibido pelo ordenamento.
Por fim, afasta-se a alegação de litigância de má-fé
suscitada pela autora em contrarrazões, uma vez que as requeridas comprovaram o
protocolo do pedido de desmembramento à fl. 160.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
majorados para 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012794-49.2018.8.26.0602
Voto no 44.939
10/10
trabalho realizado durante todo o trâmite do processo, inclusive em grau recursal,
sem possibilidade de alteração da base de cálculo, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
das rés, DANDO-SE PROVIMENTO em parte ao da autora, para que sejam
fixadas astreintes em caso de não cumprimento da obrigação de fazer determinada
na Instância de piso, majorados os honorários sucumbenciais.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator